Tribunal: TJBA
Processo: 0700697-84.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700697-84.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, BRENA AMORIM COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENA
L E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO E RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA 231 DO STJ.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO
contra sentença da 3ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, o apelante foi flagrado conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados, motor vinculado a veículo com registro de furto/roubo e placa divergente. A defesa pleiteou a absolvição, alegando ausência de dolo e fragilidade probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação do Apelante pelo crime de receptação dolosa, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista para fixação em patamar inferior, com eventual afastamento da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova dos autos comprova, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, com base no laudo técnico pericial, nos depoimentos dos policiais rodoviários e na posse injustificada da motocicleta com sinais de adulteração e origem criminosa.

4.
A alegação de que o veículo foi emprestado por parente, que também o adquiriu em circunstâncias irregulares, não afasta a responsabilidade penal do Apelante, que assumiu o risco ao conduzir bem evidentemente ilícito.

5.
O dolo do agente se evidencia pelas circunstâncias do fato, não sendo necessário que tenha conhecimento formal do crime anterior, bastando que, pelas condições objetivas, tenha consciência da origem criminosa da coisa.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação por receptação quando o bem é apreendido na posse do agente e este não comprova sua origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

7.
O juízo de origem aplicou corretamente a dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, mas deixando de aplicá-la, em respeito à Súmula 231/STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

8.
O regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostram-se adequados e compatíveis com os requisitos legais e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A posse injustificada de veículo com sinais identificadores adulterados e restrição por furto/roubo permite a condenação por receptação dolosa, quando o agente não comprova a origem lícita do bem.

2.
A alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não prevalece quando os indícios objetivos revelam a ilicitude evidente e ostensiva do bem apreendido.

3.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

4.
É legítima a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 180, caput, e 44; CPP, arts. 386, V e VII, e 156; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.918.001/PB, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 01.07.2022; STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.03.2018; STJ, REsp 2.094.556/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25.02.2025; STJ, REsp 2.097.438/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18.08.2025; TJBA, Apelação 0000253-27.2018.8.05.0265, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, pub. 11.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0700697-84.2021.8.05.0080
, em que figuram, como Apelante,
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CARDOSO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
permanecendo inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07